Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014757-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SALVADOR - CPF: 019.380.501-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – DIREITO A SAÚDE – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA APARECIDA SALVADOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1012163-11.2020.8.11.0002 movida pela apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão da autora na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril, no prazo de 5 (cinco) dias e fixou o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias para a realização da cirurgia, em hospital da rede pública de saúde.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau para a realização da cirurgia mostra-se desarrazoado.

Argumenta a apelante que aguarda o procedimento desde setembro de 2019. Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata ou que seja fixado prazo menor.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso aduz que por se tratar de procedimento eletivo, não possui urgência em sua efetividade, bem como a necessidade de respeito à fila de atendimento do Sistema Único de Saúde. Argumenta sobre o princípio da reserva do possível tendo em vista a necessidade de “escolhas trágicas”, a fim de atender da melhor forma possível os anseios constitucionais. Por fim, pugna pelo não provimento do agravo.

A Fazenda Pública Municipal não apresentou contrarrazões (ID 59288491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do agravo (ID 59571992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão da autora na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril, no prazo de 5 (cinco) dias e fixou o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias para a realização da cirurgia, em hospital da rede pública de saúde.

Irresignada, ingressou a autora com o presente agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi indeferido.

Pois bem. O art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1012163- 11.2020.8.11.0002, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT fixou o prazo de 120 dias para que os Agravados disponibilizassem o procedimento que a parte Autora necessita.

Ocorre que, em análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos da ação principal, em 17/05/2021, julgando procedentes os pedidos inicias, id 64021152- dos autos originários, conforme se vê:

“
Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e CONDENAR os Requeridos, solidariamente, para que providenciem a imediata a inclusão do Requerente na Central de Regulação
e subsequente realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril
, que deverá ser realizado em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.”

Dessa forma, considerando que a ação principal foi sentenciada, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso do agravo de instrumento.

Neste espeque, o Colendo Superior Tribunal Justiça deixou assentado o entendimento de que
“a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso”
(STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

Corroborando ao entendimento, trago a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA – PRETENSAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURACAO MENSAL DO ICMS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença nos autos de origem enseja a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso.

(N.U 1018484-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso
, NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
, interposto por
Maria Aparecida Salvador
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Sinop
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Ao ter vista dos autos, constatei que a
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
(
Processo Judicial Eletrônico nº 1012163-11.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 50675516
) objeto deste agravo foi sentenciada no dia 17 de maio de 2021.

Eis a parte dispositiva da sentença:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e condenar os Requeridos, solidariamente, para que providenciem, a imediata a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização do ‘procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril’, que deverá ser realizado em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se. [....] (
Processo Judicial Eletrônico nº 1012163-11.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 50675516, fls. 3).

Desse modo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que
deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência
, contra a qual a agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021